Tribunal: TJSP
Processo: 2247475-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2011 - Município de São Paulo – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente processual sob o fundamento de que a questão relativa à imunidade tributária demanda dilação probatória. 1) Imunidade tributária - A imunidade é uma garantia constitucional que abrange o patrimônio, a renda e os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2011 - Município de São Paulo – Insurgência contra decisão que rejeitou o incidente processual sob o fundamento de que a questão relativa à imunidade tributária demanda dilação probatória. 1) Imunidade tributária - A imunidade é uma garantia constitucional que abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades – Aplicação do art. 150, inciso VI, "c" e § 4o da Constituição Federal e da Súmula 724 do STF – Imóvel tributado faz parte do patrimônio da sociedade – Benefício concedido administrativamente para exercícios anteriores - Imunidade tributária reconhecida. 2) Honorários advocatícios - Acolhimento da exceção de pré-executividade com extinção da execução fiscal – Possibilidade de condenação do Município ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios – Possibilidade de fixação dos honorários com base no percentual mínimo cabível nas condenações contra a Fazenda Pública, conforme previsão do art. 85, §§ 2o e 3°, inc. I, do CPC, majorados em meio ponto percentual por aplicação do § 11 do art. 85 do mesmo artigo – Precedentes do C. STJ - Decisão reformada – Recurso provido.